Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0755065-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA MARIA DUARTE PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, no qual foi deferida liminar em 12/12/2025 para determinar à autoridade impetrada, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, a realização de consultas em Radiologia e Oncologia Clínica à impetrante, Francisca Maria Duarte Pereira, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilização por crime de desobediência (decisão de ID 79456910). A decisão foi proferida pelo eminente Desembargador Eustáquio de Castro, tendo sido determinada a expedição de mandado em regime de plantão, o qual foi efetivamente cumprido no dia 12/12/2025, às 15h24. No mesmo ato, foi a autoridade impetrada notificada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (certidão de ID 79482185). A Defensoria Pública informa que o prazo decorreu sem cumprimento, embora a paciente esteja internada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Postula a intimação para cumprimento imediato, com comunicação em 48 horas, sob pena de responsabilização (ID 79836488). É o breve relatório. Decido. Trata-se de pedido que demanda análise em regime de plantão judicial, diante da urgência evidenciada pelo risco iminente à saúde da impetrante, internada e sem acesso às consultas determinadas em decisão anterior. O direito à saúde é direito social fundamental e dever do Estado, devendo ser assegurado com ações e serviços que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário. A omissão estatal no atendimento urgente de paciente com neoplasia do encéfalo, caso dos autos, configura violação direta a esses comandos constitucionais, legitimando a adoção de meios executivos eficazes para concretizar a tutela mandamental. Deferido o pedido liminar, o juiz pode determinar as medidas coercitivas e de apoio destinadas ao cumprimento da ordem mandamental, nos termos dos artigos 139, IV e 297, ambos do CPC. A jurisprudência consolidou a admissibilidade de multa diária para compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigações de fazer na seara da saúde, por se tratar de instrumento de efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido, confira-se trecho de julgado desta e. Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGIO. PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LEI 12.732/2012. MULTA DIÁRIA. MEIO COERCITIVO EXCEPCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME [...] 3. A saúde é direito fundamental e representa um interesse social consagrado pela Constituição Federal, especialmente em seus artigos 6o e 196, não podendo, portanto, óbice de qualquer natureza impedir o cumprimento desse mister, sobretudo porque tal direito se sobrepõe a qualquer outro. Ademais, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves burocráticos para negar o direito à assistência médica. 4. No Distrito Federal, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 204. 5. O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do Poder Público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitam. Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos princípios da isonomia e da impessoalidade, como alegado pelo Distrito Federal, pois se está a exigir do Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar serviços de saúde a quem deles precisa. 6. A pretensão do impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada inclusive por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa (70 anos), bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. Precedentes. 7. A imposição de multa tem natureza coercitiva, a fim de coibir o réu do descumprimento do preceito mandamental exarado pelo Magistrado. Tal disposição deve ser aplicada em hipóteses que a parte restou deixou de atender a ordem judicial no prazo estabelecido, configurando inadimplemento e resistência ao efetivo exercício da jurisdição. [...] 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A saúde é direito fundamental e representa um interesse social consagrado pela Constituição Federal, especialmente em seus artigos 6o e 196, não podendo, portanto, óbice de qualquer natureza impedir o cumprimento desse mister, sobretudo porque tal direito se sobrepõe a qualquer outro.”; “2. O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do Poder Público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitam.”; “3. O escopo primordial da multa cominatória é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, forçando-a ao adimplemento da obrigação estipulada e não servir como meio de indenização ou crédito, mas à efetiva realização do direito postulado.” [...] (Acórdão 1943323, 0708758-18.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Em razão de neoplasia encefálica e o registro de prioridade vermelha nos autos, o periculum in mora é qualificado. A fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se suficiente para induzir o cumprimento sem se converter em fonte de enriquecimento indevido, e permanece sujeita à revisão (art. 537, §1o, CPC). A determinação de comunicação em 48 horas viabiliza controle jurisdicional e evita prolongamento do quadro de risco. Diante do exposto, defiro o pedido para: 1 - Intimar, com urgência e de forma pessoal, a autoridade impetrada e a entidade responsável (HBDF), para cumprimento imediato da decisão liminar anteriormente proferida, promovendo as consultas em Radiologia e Oncologia Clínica à impetrante, sem quaisquer delongas. 2 - Determinar que a autoridade impetrada comunique a este Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o efetivo cumprimento (com comprovação documental), sob pena de multa diária. 3 - Fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, sem prejuízo das demais sanções legais, inclusive responsabilização pessoal por crime de desobediência já cominada na decisão original. 4 - Oficiar a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência e adoção de providências imediatas junto à Secretaria de Saúde. Confiro à decisão força de mandado, devendo o senhor Oficial de Justiça certificar a data e o horário da intimação. Cumpra-se, com urgência. Cientifique-se o Ministério Público. Ultimadas as providências e devidas comunicações, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Natural, Desembargador Eustáquio de Castro, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA, DF, 22 de dezembro de 2025 13:44:19. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista